Tribunal: TJSP
Processo: 2288495-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2010, 2012, 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Pretendida a limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre o débito à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC no 113/2021 (09/12/2021), permanecendo a utilização dos índices constantes da legislação municipal para a atualização do período

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2010, 2012, 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Pretendida a limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre o débito à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC no 113/2021 (09/12/2021), permanecendo a utilização dos índices constantes da legislação municipal para a atualização do período anterior. 2) Alegado o adimplemento substancial - Questão controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução. 3) Não cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Superveniente modificação dos parâmetros de atualização dos consectários legais a qual o Município não deu causa - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.